Tribunal: TJDFT
Processo: 0705855-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PRECATÓRIO. CRÉDITO ALIMENTAR. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ART. 100, § 2o, CF. MAIOR DE 60 ANOS. ELEVAÇÃO DO TETO DE PAGAMENTO. MONTANTE CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DE ATÉ 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado visando a concessão da segurança para que seja determinado à autoridade coatora que pague a complementação do adiantamento preferencial requerido, no montante correspondente à diferença de até 50 salários mínimos, incluindo-o na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o, da Constituição, cujo limite foi ampliado pela Lei do DF no 6.618/2020.
2. Cinge-se o presente writ em verificar se a impetrante faz jus à complementação do adiantamento preferencial de precatório até o patamar de 100 salários mínimos, de acordo com a Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o limite anteriormente previsto na Lei Distrital no 3.624/2005, adstrito a 50 salários mínimos, quando conjugados os arts. 100, § 2o, da CF e 102, § 2o, do ADCT.
3. O pagamento das condenações judiciais suportadas pela Fazenda Pública é instrumentalizado por meio de precatório. 3.1. A propósito, assim preconiza o art. 100, caput, da CF/88: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.” 3.2. Por sua vez, o § 2o do citado dispositivo constitucional prevê o pagamento preferencial e fracionamento a pessoas acima de 60 anos de idade, hipótese em que se amolda à autora. 3.3. Posteriormente, com a edição da Emenda Complementar no 99/2017, instituindo novo regime especial de pagamento de precatórios, acrescentou-se o § 2o no art. 102 do ADCT: “Art. 102. Enquanto viger o regime especial previsto nesta Emenda Constitucional, pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos recursos que, nos termos do art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, forem destinados ao pagamento dos precatórios em mora serão utilizados no pagamento segundo a ordem cronológica de apresentação, respeitadas as preferências dos créditos alimentares, e, nessas, as relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência, nos termos do § 2o do art. 100 da Constituição Federal, sobre todos os demais créditos de todos os anos. (...) § 2oNa vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório.” 3.4. Assim, o limite foi elevado para até 5 vezes o valor máximo permitido em lei.
4. No âmbito do Distrito Federal, a Lei no 3.624/2005 estabelecia o teto de 10 salários mínimos, na seguinte forma: “Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários mínimos, por autor.” 4.1. Posteriormente, sobreveio a Lei Distrital no 6.618, de 8/6/2020, majorando para 20 salários mínimos: “Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor.”
5. Na presente hipótese, a impetrante formulou requerimento de preferência, em 29/1/2018, enquanto vigia o limite de 10 salários mínimos, o que restou deferido, como se vê da decisão proferida em 119/7/2018, nos autos do precatório no 2017.00.2.023135-9 , tendo os valores sido devidamente levantados em 6/9/19, conforme Alvarás de no 2380/2019, 2426/2019.
6. O pedido de superpreferência foi formulado já em 20/1/2022. 6.1. Ou seja, a impetrante efetivamente recebeu o valor que lhe era devido, conforme legislação de regência vigente (Lei no 3.624/2005), de modo que, o pedido de complementação trata-se, em verdade, de novo pedido de preferência, mormente pelo fato do texto constitucional prever expressamente que o valor restante, ou seja, que não foi objeto da concessão de preferência será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. 6.2. A admissão do fracionamento, conforme redação do texto constitucional já transcrito, refere-se ao fracionamento do próprio precatório com o fim de promover o adiantamento de pagamento da referida superpreferência, o que não significa a possibilidade de fracionamento do próprio direito de preferência, com pedido de complementação, como defende a impetrante. 6.3. Nessa linha de raciocínio, portanto, o pagamento de complementação de preferência ensejaria a concessão de referido benefício constitucional de forma duplicada, em aparente violação da ordem cronológica de pagamento de preferências. 6.4. Jurisprudência desta Corte: “[...] 3. Inviável o adiantamento de precatório até o novo limite correspondente ao quíntuplo da Requisição de Pequeno Valor, previsto pela Emenda Constitucional n. 99/2017, incluindo o beneficiário novamente na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o, da Constituição Federal, pois o direito à superpreferência somente pode ser exercido uma vez, inclusive para evitar violação ao escopo da norma. Precedentes do TJDFT. 4. Segurança denegada.” (07272417220198070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 1a Câmara Cível, DJE: 30/6/2020).
7. A aplicabilidade imediata da EC 99/2017 é indiscutível. No entanto, ela se dirige aos que ainda não usufruíram do benefício. A aplicabilidade imediata da norma atinge as relações jurídicas ainda pendentes, não possuindo retroatividade para alcançar as pretensões que já foram, inclusive, satisfeitas, conforme art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: “Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. § 1o Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.” 7.1. Logo, não se vislumbra qualquer irregularidade a ser sanada.
8. Mandado de segurança denegado.